Tribunal: TCU
Processo: 040.076/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ministério Público do Trabalho contra o Acórdão 4.767/2022-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de Lair Carmen Silveira da Rocha Guimaraes, em razão do pagamento cumulativo de subsídios com parcela de quintos incorporados pelo exercício de cargo ou função comissionada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) contra o Acórdão 4.767/2022 - 1a. Câmara, que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de Lair Carmen Silveira da Rocha Guimarães, em razão do pagamento cumulativo de subsídios com parcela de quintos incorporados pelo exercício de cargo ou função comissionada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente e à interessada.